Tribunal: TJDFT
Processo: 0704122-57.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA COLETIVA. PLANO COLLOR. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. REAJUSTE SALARIAL. 84,32%, 39,80%, 2,87% E 28,44%, VARIAÇÃO DO IPC. ABRIL. MAIO, JUNHO E JULHO 1990. COMPENSAÇÃO COM REAJUSTES POSTERIORES. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ.
1. É possível ao Distrito Federal suscitar o direito de compensação dos valores decorrentes do Plano Collor com reajustes concedidos à carreira mesmo que a questão não tenha sido submetida à apreciação na fase de conhecimento. Precedentes.
2. Não ofende a coisa julgada o reconhecimento do direito à compensação pleiteada pelo ente público em sede de impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva.
3. Negou-se provimento ao recurso. Sentença Mantida.